Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DECISÃO LIMINAR. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência antecipada para fixar alimentos provisórios na importância mensal equivalente a 30% do salário-mínimo, devidos desde a citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o termo inicial da vigência dos alimentos provisórios deve ser a data de sua fixação ou a data da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o disposto no artigo 13, §2o, da Lei no 5.478/68, os alimentos provisórios são devidos desde o arbitramento e os fixados em sentença são devidos a partir da citação. O entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é de que os alimentos provisórios são devidos desde a data de sua fixação.
4. A exigibilidade dos alimentos provisórios a partir da citação não se coaduna com a necessidade imediata do alimentando, conforme os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, de modo que adiar a exigibilidade da pensão alimentícia provisória até a citação poderia induzir o alimentante a atrasar o cumprimento do dever alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Os alimentos provisórios são devidos desde a data de sua fixação, conforme o artigo 13, §2o, da Lei no 5.478/68”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 292.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979037, AI 0749254-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.03.2025, p. 28.03.2025. TJDFT, Acórdão 1976421, AI 0746992-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06.03.2025, p. 19.03.2025.